Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726829-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE GOMES ZORZO MOUTINHO IMPETRANTE: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 220840/DF, negando provimento ao recurso interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 3/9/2025 (ID 75884118). Mantido o acórdão (ID 74095596) e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 15:40:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator